Tribunal: STF
Processo: Rcl 43321
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Pedro Maurício Dias, em face da decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1055058-79.2018.8.26.0053.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante aponta afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI nº 4.420/SP.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a parte autora narra ajuizada ação declaratória revisional de aposentadoria, com a finalidade de que fosse: (i) reconhecido o direito adquirido ao regime previdenciário previsto na Lei Estadual nº 10.393/1970 e, por conseguinte, fixado o valor dos seus proventos em 11,05 (onze inteiros e cinco centésimos) do salários mínimo desde a data da concessão da aposentadoria (02.4.1996), em conformidade com o artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970; e (ii) efetuada a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária em percentual maior do que o estabelecido na mencionada Lei Bandeirante.
    O reclamante noticia julgado improcedente seu pedido, o que foi mantido pela Corte de origem, ao fundamento de que a lei nova (Lei nº 14.016/2010) não lhe retirou o direito de aposentadoria, este sim adquirido; apenas modificou a alíquota de contribuição e a forma de reajuste sobre o benefício.
    Argumenta que a decisão do Colegiado de origem viola a autoridade da decisão exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, na qual determinada a prevalência das regras da Lei Estadual nº 10.393/1970 em detrimento daquelas dispostas na Lei Estadual nº 14.016/2010 aos aposentados que já estavam em pleno gozo do benefício ou daqueles que haviam cumprido os requisitos para a aposentadoria na data da edição do segundo diploma citado. 
    Postula a concessão de medida liminar, para que possa voltar a receber seus proventos de aposentadoria de acordo com as regras da Lei Estadual nº 10.393/1970 até que sobrevenha a decisão final desta reclamação.
    No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI nº 4.420. 
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADI nº 4.420.
    3. Ao julgamento da aludida ação direta, o Plenário desta Suprema Corte decidiu que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, instituída por meio da Lei Estadual nº 14.016/2010, deve respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, verbis (grifei):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 
    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.
    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal” (ADI 4420, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 1º.8.2017).
    4. A decisão reclamada, a seu turno, encontra-se assim fundamentada quanto ao que articulado na reclamação, verbis:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO Ex-servidor de Serventias Não Oficializadas Aposentadoria Pretensão fundada no estabelecido pelo artigo 12 da Lei Estadual nº 10.393/1970, que reorganizou a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado Norma não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 Exegese do disposto no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal Vedação da vinculação ao salário mínimo para qualquer fim Aplicação, mutatis mutandis, da Súmula Vinculante nº 4 Inexistência de direito adquirido ao regime contributivo ADINs nºs 3105 e 3128 Possibilidade de alteração no percentual de contribuição do aposentado Apelação não provida.
    Apelação tempestiva interposta por Pedro Maurício Dias contra r. sentença do digno Juízo da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls 89/91), que julgou improcedente ação ajuizada em face do IPESP - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, com pedido de reajuste do benefício previdenciário conforme determinado no artigo 12 da Lei Paulista nº 10.393/1970, além de manter a alíquota de contribuição em 5% de acordo com o disposto na mesma lei. Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) aplicação integral da Lei Estadual nº 10.393/1970, em razão do julgamento da ADI nº 4420, pelo Supremo Tribunal Federal; b) inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 4 ao caso; c) direito adquirido ao reajuste pelo salário mínimo; d) irredutibilidade de vencimentos; e) atuação ilegítima do Poder Judiciário ao legislar sobre a remuneração do autor (fls 95/114). Apelo respondido (fls 129/137)
    É o relatório. 
    1- Ação ajuizada por Pedro Maurício Dias em face do IPESP - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, reclamando o reajuste dos proventos de pensão na esteira do salário mínimo, conforme estabelece a Lei nº 10.393/1970 que reorganizou a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, bem como a manutenção da contribuição previdenciária em 5%. 
    O recurso não merece provimento. 
    2- Estabelece a Lei Estadual nº 10.393/1970: 
    Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário-mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. 
    Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração. 
    Mas essa norma não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Deveras, nos termos do artigo 7º, inciso IV, foi previsto o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
    Com isto, está claro que a vedação foi bastante ampla, a acolher a hipótese narrada nos autos. Corroborando esta assertiva, estabeleceu a Súmula Vinculante nº 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
    E não se pode negar que, por injunção legal, para fins previdenciários, os agentes das Serventias não Oficializadas detêm o status de servidores públicos, submetendo-se, portanto, ao regime jurídico destes, vindo a receber complementação de aposentadoria ou pensão, no caso dos seus beneficiários, pelo IPESP. 
    Ademais, colhem-se dentre os precedentes desta Corte: 
    MANDADO DE SEGURANÇA Servidor aposentado por invalidez Pretensão de reajuste dos proventos com vinculação ao salário mínimo Sentença de procedência Não recepção da Lei nº 10.393/70 pela Constituição Federal Inteligência do artigo 7º, IV, da CF 88 Recursos oficial e voluntário providos (Apelação Cível nº 0011751-72. 2009.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Público, relator Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 21/05/2012). 
    ADMINISTRATIVO/PREVIDENCIÁRIO Mandado de segurança Serventia extrajudicial Legitimidade passiva do IPESP, representante judicial e extrajudicial que é da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas do Estado Majoração de proventos de aposentadoria com base no salário mínimo vigente Impossibilidade Reajuste automático, previsto na Lei 10.393/70, vedado pela nova ordem constitucional Exegese do inciso X do art. 37 da CP Precedentes desta Corte Denegação da ordem que se sustenta Recurso desprovido (Apelação Cível nº 990.10.378191-0, 13ª Câmara de Direito Público, relator Desembargador Ivan Sartori, j. 01/10/2010).
     3- Quanto ao percentual de contribuição, de se destacar que não existe no ordenamento pátrio direito adquirido a regime previdenciário. Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 3105 e 3128: 
    1- Inconstitucionalidade Seguridade social Servidor público Vencimentos Proventos de aposentadoria e pensões Sujeição à incidência de contribuição previdenciária Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria Não ocorrência Contribuição social Exigência patrimonial de natureza tributária Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput) Regra não retroativa Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência Precedentes da Corte Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003 No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2- Inconstitucionalidade Ação direta Seguridade social Servidor público Vencimentos Proventos de aposentadoria e pensões Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional Ofensa a outros direitos e garantias individuais Não ocorrência Contribuição social Exigência patrimonial de natureza tributária Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta Regra não retroativa Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003 Votos vencidos Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3- Inconstitucionalidade Ação direta Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II) Servidor público Vencimentos Proventos de aposentadoria e pensões Sujeição à incidência de contribuição previdenciária Bases de cálculo diferenciadas Arbitrariedade Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões “cinquenta por cento do” e “sessenta por cento do”, constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003 Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18 São inconstitucionais as expressões “cinquenta por cento do” e “sessenta por cento do”, constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda (ADIN nº 3105, Tribunal Pleno, relatora Ministra Ellen Gracie, relator p/ acórdão Ministro Cezar Peluso, j. 18/08/2004). 
    Assim, não há razão para impedir que legislação posterior àquela vigente ao tempo do recolhimento do benefício ou da própria aposentadoria do servidor alterem o regime contributivo. 
    Por meu voto, nego provimento à apelação do autor” (grifei).
    5. Conforme afirmei ao exame de situação análoga, atinente à extinção da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, veiculada na Reclamação nº 14.967, de minha relatoria, entendo que a aplicação das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 12.549/2009 aos segurados da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo que já estavam no gozo de aposentadoria complementar ou já haviam reunido condições para a aquisição do direito ofende a decisão desta Suprema Corte manifestada na ADI nº 4.429:
    “In casu, ao registro de que, antes da vigência da Lei nº 12.549/2009 do Estado de São Paulo, o autor reunira as condições necessárias para a obtenção da aposentadoria complementar instituída pela Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, o juízo da 11ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para, na esteira da decisão firmada ao julgamento da ADI nº 4.429/SP, afastar a aplicação dos critérios de cálculo dos reajustes e das contribuições introduzidos por essa norma. 
    A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cassou a decisão de primeiro grau, restabelecendo, assim, o incremento do desconto referente à contribuição complementar para cobertura de despesas administrativas da Carteira, de 5% (cinco por cento) para 20% (vinte por cento) do valor do benefício em manutenção, e a alteração da forma de cálculo do reajuste do benefício – antes proporcional ao reajuste do salário-mínimo e agora vinculado à variação do INPC –, inovações promovidas pela Lei nº 12.549/2009 do Estado de São Paulo.
    No acórdão reclamado, foi expressamente adotada tese jurídica no sentido de que aplicáveis as alterações introduzidas pela Lei nº 12.549/2009 do Estado de São Paulo aos segurados da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo que, no início da sua vigência, já estavam no gozo da aposentadoria complementar ou já haviam reunido as condições para tal, excluída a responsabilidade da Administração Pública – entendimento diametralmente oposto ao prevalecente no julgamento da ADI 4.429, consoante se extrai do excerto supra transcrito”. 
    6. Nesse mesmo sentido, cito decisão monocrática de minha lavra ao exame do ARE nº 1.076.426, DJe 30.10.2018. Nesse julgado, controverso o aumento da contribuição previdenciária de 5% para 20% na Carteira de Previdência dos Advogados do Estado de São Paulo, dei provimento ao agravo e ao recurso extraordinário do autor, com a finalidade de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para adequação do julgado à orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no julgamento das ADI´s 4.429 e 4.291 (decisão transitada em julgado em 27.4.19).
    7. Registro, porém, que em caso idêntico ao presente, a Primeira Turma desta Suprema Corte,  mediante votação majoritária - em que fiquei vencida, na companhia do Ministro Alexandre de Moraes -, concluiu pelo consonância do ato reclamado com o que decidido na ADI nº 4.420. Refiro-me à RCL nº 37.892, cuja ementa transcrevo:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação.
    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.
    3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.
    4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.
    5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).
    6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ o Acórdão Min. Luiz Fux, Ata de julgamento publicada no DJe de 19.3.2020).
    8. Recentemente, ao julgamento da Rcl 41.759, a Primeira Turma, por unanimidade, reafirmou essa orientação, veja-se:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.
    2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.
    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.
    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).
    5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida. (Rcl 41759 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.9.2020).
    9. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 42638, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 08.9.2020, Rcl 41759, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 24.6.2020,
    10. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a inexistência de afronta à ADI nº 4.420 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora